Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-74.2022.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018511-74.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IZABELA FERREIRA FREIRE - CPF: 018.643.151-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Desobediência. Direção perigosa. Condenação mantida quanto aos dois primeiros crimes. Absolvição pelo art. 311 do
ctb
. Parcial provimento
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311, CTB), em concurso material (art. 69, CP), com penas somadas de 1 ano de reclusão e 7 meses e 17 dias de detenção, além de 20 dias-multa.

2. A defesa requer: (i) absolvição quanto à receptação e desobediência com base no art. 386, III, do CPP; (
ii
) absolvição quanto à direção perigosa, com base no art. 386, VII, do CPP; (
iii
) subsidiariamente, desclassificação da receptação para a forma culposa; (
iv
) aplicação da causa de diminuição do § 5º do art. 180, CP.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a aquisição do veículo configura receptação dolosa, à luz das provas e circunstâncias do caso;

(
ii
) saber se a conduta do apelante configura desobediência diante da ordem legal de parada por agente público;

(
iii
) saber se estão presentes os elementos típicos do crime de direção perigosa (art. 311, CTB), sobretudo o perigo de dano.

III. Razões de decidir

4. A aquisição de veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação regular e de pessoa não identificada de forma precisa, é circunstância reveladora do dolo exigido para a configuração do crime de receptação, sendo incabível a absolvição ou desclassificação para a forma culposa.

5. A reincidência impede o reconhecimento do privilégio previsto no art. 180, § 5º, CP, que exige, cumulativamente, primariedade e menor gravidade da conduta.

6. Quanto à desobediência, restou comprovada a conduta deliberada do apelante em desrespeitar ordem legal de parada emitida por policiais, mediante sinais visuais e sonoros, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

7. Em relação ao crime de direção perigosa (art. 311, CTB), a prova testemunhal não demonstrou a existência de perigo concreto de dano, sendo insuficiente a mera alegação de “alta velocidade”. Ausente prova inequívoca de risco à integridade de terceiros ou à segurança do trânsito, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do CTB, com a consequente readequação da pena ao total de 1 ano de reclusão e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição de bem por valor significativamente inferior ao de mercado, sem identificação precisa do vendedor e sem documentação formal, constitui indício suficiente de dolo na receptação. 2. A reincidência impede a aplicação do privilégio previsto no art. 180, § 5º, do CP. 3. A conduta de desrespeitar ordem de parada emitida por policiais configura o crime de desobediência, ainda que em contexto de fuga. 4. A ausência de perigo concreto de dano impede a subsunção da conduta ao art. 311 do CTB.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
180, caput, 180, § 5º, 330, 69; CTB, art. 311; CPP, arts.
156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.827.252/MS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 12/08/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1011724-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Fernando Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1018511-74.2022.8.11.0002
,
da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, condenando
-
o
pelo crime de receptação dolosa
e desobediência
(art. 180, caput,
e art. 330, ambos
do Código Penal),

e pelo crime de direção perigosa (art. 311 da Lei n. 9.503/97)
em concurso material (art. 69 do Código Penal)
,
à pena de
1 (um) ano

de reclusão
e 7 (sete) meses

e
17 (dezessete) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
; bem como ao pagamento
2
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O

apelante
, nas razões
vistas
no ID
307893879
,

requer
“
A) absolver o apelante Igor Fernando Oliveira, nos termos dos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, quanto ao delito de receptação; B) absolver do apelante Igor Fernando Oliveira, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, quanto ao delito de desobediência; C) absolver do recorrente Igor Fernando Oliveira, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao delito de direção perigosa; D) de forma subsidiária, desclassificar o delito de receptação dolosa para a modalidade culposa; E) de forma subsidiária, aplicar a minorante prevista no artigo 180, §5º, do Código Penal.”

O
Ministério Público,
n
as
contrarrazões
encontradiças no ID
310904375
,
colima o desprovimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê no ID
320668888
, opinou pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, a fim de absolver o apelante da imputação delitiva prevista no art. 311, do CTB.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
301863435
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos presentes autos que no dia 11 de maio de 2022, por volta das 22h44min, em via Pública, no Jardim Potiguar, nesta cidade, o
denunciado Igor Fernando Oliveira, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, conduzia o veículo VW Gol, prata, placa QBE 4332 (termo apreensão Num. 86524998 - Pág. 8) ciente da sua origem ilícita, uma vez que
o mesmo
foi subtraído da vítima Izabela Ferreira Freire.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, os policiais militares receberam via
Ciosp
, a informação de que o veículo descrito acima, com queixa de roubo/furto, havia adentrado em Várzea Grande pela Ponte Nova.

Na sequência, em diligências realizadas, os policiais visualizaram o veículo no Jardim Potiguar, próximo à Boate
Starnight
e, ao desembarcarem da viatura para abordagem, o denunciado acelerou em direção da viatura, sendo efetuado um disparo em direção aos pneus do veículo VW gol, porém Igor empreendeu fuga em alta velocidade por ruas da cidade, onde há aglomeração de pessoas, com probabilidade de dano aos transeuntes.

Extrai-se também que, a polícia militar fez o acompanhamento do denunciado, emitindo ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o que não foi atendido pelo investigado, sendo solicitado apoio e, em seguida realizaram cerco policial, onde lograram êxito em abordar o veículo e apreender o denunciado, que foi conduzido para delegacia de polícia. Indagado sobre os fatos, o denunciado disse que comprou o veículo de Tiago Bitencourt, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que checou a placa e o chassi do veículo no site do Detran e não havia nenhuma restrição, sendo o veículo avaliado em R$ 29.733,00 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais) - Num. 86524998 - Pág. 48/49
.

[...]

Destaques no original.

Conforme narrado a defesa postula absolvição com relação ao crime de receptação, sob o argumento de que
“
in
casu
, não há comprovação mínima a respeito do crime anterior (roubo), elemento primordial para configuração do delito de receptação dolosa, cenário a ensejar atipicidade na conduta do acusado.”
Subsidiariamente, requer a desclassifica
ção para a modalidade culposa.

O
s
pedido
s
não merece
m
acolhimento.

A

materialidade
d
o
s

crimes de
receptação e desobediência
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
301863423, p. 2-3
)
; termo
de apreensão (
ID 301863423, p. 8
);
boletim de ocorrência
(ID
301863423, p. 33-35
);
auto de avaliação indireta (ID
301863423
,
p.
48-49
)
; documento veicular (ID
301863423
,
p.
47
)
e

boletim de ocorrência do crime antecedente (ID
301863423, p. 53-55
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à
autoria
delitiva
do crime de receptação
,
verifica-se que os elementos de prova coligidos aos autos permitem concluir, com segurança, que o apelante incorreu na prática delituosa.

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas aos depoimentos testemunhais e demais provas materiais, demonstram de forma consistente que ele tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Aliás, na fase administrativa, o apelante negou a prática do delito, afirmando que adquiriu o veículo por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que desconhecia tratar-se de bem proveniente de crime, conforme se extrai de seu interrogatório:

[...]
QUE, sobre os fatos, confirma que comprou o carro há dois meses pelo valor de R$ 15.000,00, de um homem de nome TIAGO BITENCOURT; QUE, checou a placa do
veiculo
e o chassi pelo site DETRAN, porém, não deu restrição; QUE, não sabia que o veículo era produto de ilícito;

[...]
(ID

301863423, p. 10-12
)

Por oportuno, frise-se que
o veículo receptado foi avaliado em
R$
29
.
733
,00 (
vinte e nove mil e novecentos e trinta e três reais
)
, conforme se depreende do auto
de
avaliação
que se
encontra no
ID
301863423
,
p. 48-49
.
A acentuada desproporção entre o valor de mercado e o preço de aquisição declarado pelo apelante configura forte indício de que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a aquisição de bem por preço muito inferior ao praticado no mercado constitui circunstância reveladora do dolo, afastando a alegação de desconhecimento da ilicitude. Nesse sentido, resta evidenciada a ciência do apelante quanto à procedência criminosa do veículo, sendo plenamente justificável a sua condenação pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180 do Código Penal.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011724-92.2023.8.11.0002 APELANTE: WAGNER NEVES PACHECO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Aquisição de bem por preço visivelmente inferior ao de mercado. Ausência de documentação do veículo e do negócio. Posse injustificada de coisa furtada. Indícios suficientes de dolo. Manutenção da condenação. recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, diante da apreensão de motocicleta furtada em poder do acusado, o qual alegou tê-la adquirido de terceiro não identificado por valor muito inferior ao de mercado. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal – o dolo – ou se seria caso de absolvição, ante a alegação de que o acusado desconhecia a origem criminosa do bem. III. Razões de decidir:

A desproporção flagrante entre o valor de mercado da motocicleta (avaliada em R$ 8.026,00) e o preço pago (R$ 1.500,00), sem qualquer documentação comprobatória da aquisição ou identificação concreta do vendedor, revela indícios consistentes de que o agente conhecia a procedência ilícita do bem.

A versão apresentada pelo réu, além de isolada, apresenta contradições relevantes, como a alegação de aquisição dois meses antes da prisão, quando o furto do bem ocorreu apenas vinte e quatro dias antes da abordagem policial.

Conforme jurisprudência consolidada, a posse injustificada de coisa proveniente de crime transfere ao réu o ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente as declarações firmes e coerentes dos policiais militares, confirma a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e reforça os indícios de ciência da origem criminosa da motocicleta.

Não demonstrada a boa-fé do agente, mostra-se acertada a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa. IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, desacompanhado de documentação idônea ou identificação do vendedor, constitui indício suficiente da ciência da origem ilícita, autorizando a condenação por receptação dolosa.” ‘2. No crime de receptação, a posse injustificada de coisa furtada impõe ao réu o ônus de demonstrar o desconhecimento da procedência criminosa do bem, nos termos do art. 156 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; STJ,
AgRg
no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018; TJMT, N.U 0003158-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021; TJMT, N.U 0001034-10.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021; TJMT, N.U 0015305-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

(N.U 1011724-92.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

Ademais, em juízo, o apelante manteve a versão apresentada na fase administrativa, afirmando que desconhecia a origem ilícita do veículo, o qual teria sido adquirido de uma pessoa identificada apenas como Tiago Bitencourt. Declarou, ainda, que não firmou qualquer contrato formal de compra e venda, limitando-se a verificar superficialmente a situação do bem por meio de consulta no órgão responsável. Por fim, narrou que, na data dos fatos, não tentou fugir da abordagem policial, tendo obedecido prontamente à ordem de parada.

Contudo, a alegação de boa-fé não se sustenta diante das circunstâncias objetivamente verificadas nos autos. A ausência de qualquer documentação formal da negociação, a aquisição do bem por valor significativamente inferior ao de mercado, bem como a identidade vaga do suposto vendedor, configuram fortes indícios de que o apelante assumiu o risco de estar adquirindo bem proveniente de crime, ajustando-se perfeitamente ao dolo exigido pelo tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal.

Confirmando a ocorrência do crime de receptação e dos demais que o apelante foi condenado, o policial militar
Antonio
Jorge de Souza Bispo, em depoimento prestado na fase inquisitorial (ID 301863423, p. 4-5), relatou que, por volta das 22h44 do dia 11 de maio, durante patrulhamento em Várzea Grande, sua guarnição foi informada via CIOSP acerca da circulação de um veículo VW Gol, prata, placa QBE-4332, produto de roubo ocorrido em 11/04/2022. Pouco tempo depois, localizaram o referido automóvel nas imediações da Boate
Starnight
, momento em que tentaram realizar a abordagem.

Contudo, ao desembarcarem da viatura, o condutor acelerou em direção à equipe policial, forçando os agentes a efetuarem disparos contra os pneus do veículo, na tentativa de cessar a ameaça e imobilizá-lo. Mesmo assim, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias do bairro, colocando em risco a integridade de terceiros. Após acompanhamento tático, o veículo foi finalmente interceptado na Rua Cuiabá, bairro 24 de
Dezembro
, ocasião em que o condutor foi detido e se identificou verbalmente como Igor Fernando Oliveira.

Indagado quanto à origem do automóvel, declarou tê-lo adquirido de um indivíduo identificado apenas como 'Tiago', residente em Várzea Grande.

Da mesma forma, e
m juízo
,

a testemunha

Antonio
Jorge de Souza Bispo,

confirmou os fatos anteriormente
narrados,
da
seguinte maneira:

[...]
Testemunha:
Foi passado via seu
ciosp
, que teria um veículo, gol prata né, entrando pela Ponte Nova, subindo a FEB, com queixa de roubo ou furto. A gente estava próximo do Potiguar, fazendo
o rondas
,
a gente se deparou com esse veículo, próximo a boate Star Night.

A gente foi tentar proceder com a abordagem, para desembarcar para fazer a abordagem nele, ele acabou acelerando e tentando jogar o carro em cima da guarnição. No momento, a gente teve que realizar disparo contra o pneu do veículo, para tentar cessar a ação dele. Mesmo assim, ele aprendeu fuga. Fizemos acompanhamento, pedimos apoio para fazer o cerco policial. A gente teve êxito em fazer abordagem, parar o veículo e fazer a detenção
do mesmo
. Fazendo a detenção
do mesmo
, ele relatou que tinha comprado de um tal de Tiago, se eu não me engano, e conduzimos para a delegacia.
Entramos em contato com a vítima, por onde ela tinha relatado que não tinha meios de ir até delegacia fazer reconhecimento.

Promotor:

Nessa abordagem vocês deram sinais claros de parada? Ele entendeu que vocês estavam pedindo para parar?

Testemunha:

Sim excelência, giroflex, sirene, né, parada, é verbalizamos com ele.

Promotor:

E mesmo assim ele insistiu em fugir?

Testemunha:

Insistiu em fugir.

Promotor:

E essa fuga dele era uma fuga normal, assim, obedecendo a velocidade da via, ou era uma fuga em alta velocidade colocando em risco pessoas?

Testemunha
:

Em alta velocidade excelência,
em alta velocidade.

Promotor
:

Ok, sem mais perguntas excelência.
[...]

(Transcritos da oitiva da testemunha
Antonio
Jorge de Souza Bispo, ID
301864421
).

Destaquei

Levando em consideração esse contexto, ainda que o apelante tenha pleiteado sua absolvição sob o argumento de que “a vítima apresentou versão confusa quanto ao roubo do veículo, crime antecedente ao delito de receptação”, tal tese defensiva não merece acolhimento.

A alegação de inconsistência no relato da vítima sobre o crime anterior não possui o condão de afastar a configuração do delito de receptação, pois o tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal exige apenas a existência de um crime antecedente - no caso, o roubo do veículo - e a posse ou aquisição dolosa do bem proveniente de tal ilícito.

Ressalte-se que ficou cabalmente demonstrado nos autos que o apelante foi flagrado na posse de veículo que ostentava registro de roubo, sendo este fato suficiente para a caracterização da materialidade da receptação. Ademais, a posterior confirmação da vítima acerca da subtração do automóvel afasta qualquer dúvida quanto à existência do crime antecedente, superando eventuais contradições iniciais de seu depoimento e reforçando a materialidade do delito.

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de crime anterior, tampouco por ausência de dolo, sobretudo diante dos demais elementos de prova constantes nos autos, que reforçam a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem.

Como é sabido
, no crime de receptação, a jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que, uma vez comprovada a posse do objeto de origem ilícita e o conhecimento presumido dessa ilicitude pelas circunstâncias (como o preço vil ou a clandestinidade da transação), cabe à defesa o ônus processual de demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, conforme a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal,
inexistindo
uma inversão do ônus da prova
, pois trata-se de ônus probatório da defesa sobre fato desconstitutivo ou impeditivo da pretensão punitiva.

Aliás
, no que alude ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de receptação qualificada, contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. O recorrente sustenta ausência de provas sobre a ciência da origem ilícita dos bens, buscando a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
revaloração
do conjunto probatório, p
ara fins de absolvição ou desclassificação da conduta dolosa para culposa, é viável na via do recurso especial, especialmente diante da incidência da Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, reconheceu a existência de elementos que demonstram o dolo do agente.

4. O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância superior, conforme pacífica jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ.

5.
Conforme o
art. 156 do Código de Processo Penal
, e entendimento reiterado do STJ,
a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Destarte,
não há que se falar, inclusive, em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, como dito alhures, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que o adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois, novamente
,
o ônus da prova é de quem alega
.

Nesse sentido, impõe-se concluir que a condenação da apelante deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório ou
de
desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Noutro turno, a defesa do apelante postula ainda a aplicação da minorante prevista no artigo 180, §5º, do Código Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A propósito, a norma de regência

prevista no art
.
180, §5º, do Código Penal
,
dispões que:

[...]

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º
- Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º
- Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5º
- Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

§ 6°
-
Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

§ 7º
Se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados, ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no § 1º deste artigo, conforme o caso
. [...].
Destacamos

Extrai-se, portanto
,
que

r
eferido dispositivo legal,

admite a concessão do privilégio à receptação dolosa apenas quando presentes, cumulativamente, a primariedade do agente e as circunstâncias do fato qu
e o tornem de menor gravidade. Assim, a primariedade constitui requisito legal indispensável para a aplicação do benefício.

Diante da reincidência devidamente comprovada nos autos, resta afastada qualquer possibilidade de reconhecimento do privilégio, impondo-se a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença, sem qualquer atenuação da pena com base no §5º do art. 180 do Código Penal.

Além diss
o
,
a defesa requer a absolvição com relação ao crime
de desobediência (art. 330 do Código Penal), argumentando que o apelante
não teria agido com dolo específico em não obedecer ao comando policial.

O pedido não merece acolhimento.

De fato, a manutenção da condenação pelo crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, é medida que se impõe diante da conduta deliberadamente resistente do apelante às ordens legais emanadas pelos policiais militares.

Aliás, ficou amplamente demonstrado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante, ao ser abordado pela guarnição policial, desobedeceu a ordem de parada clara e ostensiva, proferida por meio de sinais visuais e sonoros (giroflex, sirene e verbalização), vindo inclusive a jogar o veículo em direção à viatura, o que obrigou os agentes a
efetuar
disparos contra os pneus do automóvel a fim de conter a fuga.

O depoimento prestado pelo policial militar Antônio Jorge, em juízo, é claro ao afirmar que o apelante "insistia em fugir", mesmo após reiteradas ordens de parada. Essa atitude obrigou os policiais a
realizar
acompanhamento por diversas ruas e solicitar apoio para viabilizar o cerco, retardando significativamente a abordagem.

A propósito, sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Tais elementos evidenciam o dolo do apelante em descumprir ordem legal de agente público no exercício regular de suas funções, preenchendo integralmente os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal.

Confirmando
o entendimento
, este Tribunal de Justiça decidiu que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, CAPUT [RESISTÊNCIA] C/C ART. 330, CAPUT, [DESOBEDIÊNCIA] C/C ART. 331, CAPUT, [DESACATO], TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS,
E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS – 2. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS – REJEIÇÃO – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações.

3. Mantêm-se as dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, posto que as reprimendas foram estabelecidas no mínimo legal, sendo vedada a condução para aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).
Destacamos

Portanto, diante do conjunto probatório firme e coerente, não há espaço para absolvição, devendo ser mantida a condenação pelo crime de desobediência
.

Ademais, a defesa postula a absolvição do crime previsto art.
311 do CTB,
argumentando que
“a testemunha policial somente afirma que o acusado foragiu em alta velocidade. Todavia, não especifica qual foi o perigo gerado pela ação do apelante...”

O pedido merece acolhimento.

A norma de regência dispõe que:

“Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

No presente caso, as provas constantes dos autos revelam-se insuficientes para a caracterização
das elementares
do tipo penal descrito no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Embora o apelante tenha empreendido fuga em alta velocidade, não há elementos concretos que demonstrem que tal conduta efetivamente gerou situação de perigo de dano à integridade física de terceiros ou à segurança do trânsito.

A única testemunha ouvida — o policial militar Antônio Jorge — afirmou, em juízo, que o apelante conduzia o veículo em “alta velocidade”, sem, no entanto, indicar a existência de obstáculos, presença de pedestres, movimentação significativa na via ou a proximidade de locais sensíveis, como escolas, hospitais ou áreas de embarque e desembarque, que pudessem configurar risco concreto.

Ainda, os fatos ocorreram em horário noturno e em dia útil, o que, em tese, reduz a possibilidade de fluxo intenso de pessoas ou veículos nas vias onde se deu a perseguição. Desse modo, a simples fuga em alta velocidade, por si só, sem demonstração de efetivo risco ou perigo concreto, não é suficiente para subsumir a conduta ao tipo penal em questão.

Assim, à míngua de prova robusta quanto à ocorrência do perigo de dano, impõe-se a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art. 311 do CTB, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, frise-se que a pena aplicada
na sentença
para o
crime de receptação
foi
de

01 ano de reclusão
e o pagamento de 10(dez) dias-multa; para
crime de desobediência
, 17 (dezessete) dias de detenção e
10(dez) dias-multa; e para o
crime de direção perigo
sa
07(sete) meses de detenção.

Assim sendo, em razão da absolvição, a pena final totaliza em

1 (um) ano
de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como ao pagamento 20
(
dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O regime de cumprimento de pena permanece inalterado em razão da reincidência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação de
Igor Fernando Oliveira
,

apenas para absolvê-lo com relação ao crime
previsto no art. 311 do CTB, readequando a pena imposta ao total de
1 (um) ano
de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento 20
(
dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025